Tribunal: TJES
Processo: 0032009-91.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0032009-91.2012.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: NOVA CANAA CONSTRUTORA EIRELI
APELADO: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032009-91.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE
:
TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interpostas pelo

IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

e por TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA em face da r. sentença proferida às fls. 650-653 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado e condenou o IOPES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 480.624,47 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) sobre o qual incide correção monetária desde a rescisão do contrato (01/06/2010) e juros legais a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 655-661), o IOPES requer a reforma da r. sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos, sob o argumento de que resta demonstrado nos autos que todos os serviços executados pela parte autora foram realizados dentro do Contrato nº 051/2006, sendo que foi realizado um replanilhamento, em razão da necessidade de se adequar a estrutura do prédio para que fossem executados os serviços contratados, sem acréscimos de valores ao contrato.

Argumenta que foram incluídos os serviços referentes ao reforço estrutural e decrescidos os serviços que não seriam mais necessários em função desta alteração.

Assim, defende que está comprovado que não houve a execução dos serviços fora do contrato e que todos os serviços executados constavam da planilha da obra, foram objeto de medição e devidamente pagos, com expressa concordância da parte autora.

Alega a ausência de responsabilidade do Instituto pelos gastos extras eventualmente dispendidos pela parte autora, uma vez que a interrupção das obras não decorreu de imperícia do IOPES, sendo que foi a própria parte autora quem alertou o Instituto sobre a necessidade de paralisação da obra e replanilhamento do contrato, diante da verificação, no decorrer da execução das obras, que os serviços de instalações elétricas e hidráulicas e cobertura se mostraram inexequíveis tecnicamente até que fossem feitos serviços de recuperação estrutural.

Aduz que no contrato de empreitada por preço unitário, o pagamento pelos serviços são realizados em função do que foi executado e apurado nas medições que são feitas mensalmente, de modo que a empresa somente teria direito a receber os valores apurados na medição pelos serviços realmente executados, e não pela totalidade dos serviços constantes da planilha.

Sustenta que não se pode dar qualquer credibilidade ao laudo pericial realizado na ação cautelar, diante dos manifestos equívocos ocorridos, pois o próprio perito diz que não pode elencar os serviços que não foram pagos, admitindo que acaso sua perícia seja levada em conta, pode fazer com que a Administração pague mais uma vez pelo mesmo serviço.

Ressalta a impossibilidade de requerer indenização, face a proibição do
venire contra factum proprium
, haja vista que a parte autora concordou com todas as medições e pagamento realizados durante a execução do contrato, bem como anuiu com os termos da rescisão, apenas requerendo a ausência de punição.

Afirma a ausência de responsabilidade contratual do IOPES em relação às despesas com vigilância durante a paralisação das obras, já que o item 6.1 da cláusula sexta do contrato é expresso no sentido de que é da contratada a responsabilidade, durante a vigência do contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o objeto contratual, não havendo nem na planilha original, nem no replanilhamento pactuado o item referente à vigilância, pois tal despesa está inclusa no BDI, ou seja, está prevista no custo de despesas indiretas.

Contrarrazões apresentadas por TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA às fls. 671-685 rebatendo as teses lançadas no recurso, defendendo a ausência de razões para a reforma da sentença.

Apelação manejada por TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTO LTDA (fls. 686-704) pugnando pelo reconhecimento da procedência total da ação, haja vista que ambos os provimentos condenatórios pleiteados na inicial foram acolhidos.

Defende que a diferença d0 que foi concedido na sentença e o pedido inicial é apenas a atualização monetária que eventualmente virá a incidir sobre o valor histórico consignado no dispositivo sentencial.

Salienta que o valor indicado na inicial é aquele apurado pelo perito na ação cautelar de produção antecipada de provas e, por isso, fixado como valor da causa.

Argumenta que é devida correção monetária da indenização desde o vencimento da obrigação (24/10/2008) e não da data da rescisão contratual como determinado na r. sentença.

Aduz que, no tocante aos índices de atualização monetária, não tendo a r. sentença fixado, deve incidir juros de mora pela Taxa SELIC até a vigência da Lei nº 11.960/09, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/09, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Alega que arbitrar um valor fixo de honorários de sucumbência e determinar a sua correção a partir da sentença, o juízo de primeiro grau eliminou 13 anos de atualização sobre a verba honorária, em violação ao disposto no artigo 85, §2º do CPC e sua previsão expressa de incidência dos honorários sobre o valor da condenação.

Contrarrazões oferecidas pelo IOPES pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 705-709).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/12/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0032009-91.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO

APELANTE/APELADO: TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves (Relator), no que foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, por entender que a paralisação das obras relativas ao contrato administrativo nº 051/2006 - SEFAZ se deu em virtude de falhas no projeto executivo realizado pelo INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO.

Por fim, não encontro razões que infirmem a conclusão alcançada pelo eminente Relator, na esteira do que já havia entendido a MMª. Juíza de Direito
a quo,
quanto ao inadimplemento do Apelante e a possibilidade de indenização por danos materiais dos valores apurados como devidos na perícia realizada na ação cautelar de antecipação de prova acostada aos presentes autos e, ao seu tempo, não impugnada pelo órgão público.

Destarte, deve-se negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO, dar parcial provimento ao apelo de TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA e, de ofício, modificar os critérios de atualização monetária fixados na sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032009-91.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE
:
TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de Apelação interpostos pelo

IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLIC
A
S DO ESPÍRITO SANTO

e por TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA
em
face
da r. sentença proferida às fls.
650-653
pelo Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
julgou parcialmente procedente o pedido f
ormulado e condenou o IOPES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 480.624,47 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) sobre o qual incide correção monetária desde a rescisão do contrato (01/06/2010) e juros legais a partir da citação.

Conheço de ambos os recursos diante da presença dos requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame dos recursos separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IOPES

Conforme consta do Relatório, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo requer
a reforma da r. sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos, sob o argumento de que
rest
ou
comprovado que não houve a execução dos serviços fora do contrato e que todos os serviços executados
constavam da planilha da obra, foram objeto de medição e devidamente pagos, com expressa concordância da parte autora.
Além disso, defende que não possui responsabilidade pelas despesas extras, inclusive com a vigilância, durante a paralisação das obras, já que
a interrupção não decorreu de imperícia do IOPES, bem como por constar no contrato cláusula prevendo a
responsabilidade
da contratada
, durante a vigência do contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o objeto contratual,
estando inclusive, tal despesa inclusa no custo das despesas indiretas (BDI).
Sustenta, ainda, que não deve ser considerado o laudo pericial
produzido na ação cautelar, haja vista os equívocos apresentados.

Pois, analisando detidamente os autos e a fundamentação da r. sentença recorrida,
concluo que não merecem acolhimento as razões recursais.

Isso porque,
ao contrário do defendido pelo Instituto Apelante, restou demonstrado que a paralisação das obras relativas ao contrato administrativo nº 051/2006 - SEFAZ (fls. 85/95) se deu em virtude de falhas no projeto executivo realizado pelo Órgão Público, que inviabilizaram o prosseguimento da execução das obras nos moldes estabelecidos na licitação (
serviços de instalação e cobertura do prédio da sede da SEFAZ em Vitória/ES)
, diante da necessidade de
realização de serviços de recuperação estrutural.

D
esse modo, não havendo prova de que
tal necessidade de prévia
efetivação
de
obras de reforço estrutural eram imprevisíveis, deveriam estar contempladas no edital de licitação que deu origem à contratação da empresa apelada, ou ainda, em edital diverso anterior à Ordem de Serviço para início das obras pela empresa apelada.

Portanto,
está configurada a culpa do IOPES pela paralisação da obra, devendo,
nos termos do art. 37, §6º, da CF/88,
ser responsabilizado pelos danos
materiais
diretamente causados.

Nesse sentido, foi ajuizada ação cautelar de produção antecipada de prova
na qual foi produzido laudo pericial cujo objeto foi a aferição dos serviços efetivamente executados pela empresa apelada e não pagos pelo IOPES.

C
onsoante se infere do laudo pericial acostado às fls. 415/445 e 469/472,
o
expert
concluiu que: “
Segundo os levantamentos realizados durante as vistorias concluímos que existe uma diferença que foi calculada tomando como referência os valores constantes do planilhamento e replanilhamento.”
(fl. 427).

Desta feita, indicou às fls. 427/428 que
essa diferença é relativa a
os serviços executados pela empresa apelada e não pagos pelo IOPES
e
corresponde ao valor histórico de R$ 270.421,67 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos),
que
aplicando a fórmula de reajustamento constante do contrato,
tem-se a quantia atualizada até 01/10/2011
(data de elaboração do laudo)
de R$ 400.160,52 (quatrocentos mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

Nesse mister
, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau,
nos autos da ação cautelar,
após os esclarecimentos do Sr. Perito,
foi proferid
a sentença
julgando extinto o processo com resolução do mérito consignando que
o laudo pericial acostado aos autos respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos formulados pelas partes em juízo
(fls. 466),
em face da qual não foi interposto recurso pelo IOPES.

L
ogo, limitand0-se o Instituto Apelante a afirmar a existência de equívocos no laudo pericial produzido em Juízo, sem apresentar quaisquer prova técnica que pudesse refutar a conclusão do
expert
no sentido de que houve serviços executados sem o correspondente pagamento, não merece acolhida tal alegação.

Ademais,
a afirmada concordância
com as medições e pagamentos realizados durante a vigência do contrato e o consentimento com os termos da rescisão contratual não afastam a possibilidade de pleitear judicialmente os serviços executados e não adimplidos, sob pena de impedir o acesso à justiça.

P
or fim, no que tange
à responsabilidade pelo custeio do serviço de segurança da obra no período de paralisação das atividades,
restou
constata
da
a culpa do IOPES pela
suspensão da obra, bem como por já haver previsão no contrato de fornecimento do serviço de segurança
durante o prazo de conclusão da obra (120 dias)
,
sendo
imperiosa a continuidade da vigilância no local
durante o período de suspensão do contrato,
diante do risco de depredação e vilipêndio tanto dos bens da empresa, quanto dos de propriedade do órgão público.

A
demais, não prospera, igualmente, a alegação de que os custos do serviço de vigilância estavam previstos
no BDI no custo das despesas indiretas, haja vista que
tal cálculo foi realizado considerando o prazo de conclusão da obra estabelecido no contrato, não contemplando, por óbvio, o período de paralisação
de 234 dias.

Assim,
deve ser mantida a condenação do Instituto Apelante ao ressarcimento dos valores dispendidos com a continuidade do serviço de segurança durante período de paralisação da obra.

Diante de todo o exposto, deve ser negado provimento ao recurso do I
NSTITUTO DE OBRAS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
IOPES.

RECURSO DE APELAÇÃO DE TOMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA

A
empresa apelante requer a reforma da sentença
que julgou parcialmente procedente a ação,
sob o fundamento de que houve o reconhecimento da procedência total da ação
haja vista que ambos os provimentos condenatórios pleiteados na inicial foram acolhidos.
D
efende,
ainda, que
é devida correção monetária da indenização desde o vencimento da obrigação (24/10/2008),
e aplicando como juros de mora

pela Taxa SELIC até a vigência da Lei nº 11.960/09, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/09, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
Por fim, requer a correção do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para que sejam fixados na forma do art. 85, §3º do CPC em percentual incidente sobre o valor da condenação.

N
o tocante ao reconhecimento da procedência total dos pedidos, ao realizar o cotejo dos pedidos dispostos na petição inicial, observo que
consistem na condenação do Requerido ao reembolso das despesas decorrentes da alteração do Contrato nº 51/2006, inclusive as relativas ao serviço de vigilância durante a paralisação da obra, indicando o valor histórico de R$ 610.363,32
(seiscentos e dez mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) que corresponde ao montante de R$ 400.160,52 (quatrocentos mi
l
, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) relativo
aos

serviços efetivamente executados pela empresa apelada e não pagos pelo IOPES
(atualizado até Outubro de 2011 de acordo com a Cláusula 8ª do contrato)
,
somado ao valor de R$ 210.202,80
alusivo aos custos da manutenção da segurança do local no período de suspensão do contrato administrativo.

D
estarte,
a condenação judicial
fixando como base o valor histórico dos danos materiais reconhecidos, determinando a aplicação de atualização monetária de modo diverso, não significa a procedência parcial do pedido.

Isso porque, o artigo 322, §1º do CPC expressamente dispõe que
o pedido deve ser certo compreendendo no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência.

Portanto, entendo que acolhimento do valor histórico em detrimento do montante atualizado pela perícia judicial importa em procedência total da ação,
devendo a sucumbência ser fixada totalmente em favor da empresa.

Relativamente
à atualização monetária dos valores devidos pelo Ente Público,
por se tratar de matéria de ordem pública, passo ao seu exame.

A
o analisar a relação jurídica objeto da ação, entendo que dever ser modificada a forma de atualização dos valores relativos ao dano material reconhecido.

Em se tratando de relação contratual, deve ser observado, durante a vigência do pacto, as disposições atinentes ao reajustamento dos valores, motivo pelo qual, até a data da rescisão do contrato (01/06/2010), deve ser aplicado sobre o valor histórico calculado na perícia judicial (R$ 270.421,67) a fórmula de atualização prevista na cláusula 8ª (fls. 80) que
engloba o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, refletindo melhor a atualização de despesas relativas a obras em geral.

Após, a rescisão do contrato deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 de Repercussão Geral), aplicando-se juros de mora desde a citação na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (0,5% ao mês),
até
09/12/2021, a partir de quando incide a SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção monetária.

Por derradeiro, no que concerne à fixação dos honorários de sucumbência, de fato não foi aplicada a melhor técnica pelo juízo de origem, haja vista que o art. 85, §3º, do CPC determina o arbitramento dos honorários em percentual incidente sobre a condenação, sendo
estabelecido valor fixo somente nos casos de apreciação equitativa (art. 85, §8º).

Logo, merece reforma a r. sentença para
condenar somente o requerido IOPES

ao pagamento de
honorários
de sucumbência
, conforme art. 85, §3º, c/c §5º,
do CPC,
nos seguintes termos:

I- no percentual de 10% do valor de duzentos salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015 que perfaz o montante de R$ 24.240,00 (vinte quatro mil duzentos e quarenta reais);

e

II- 8% do valor da condenação
subtraído os duzentos salários mínimos,
na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC;

Posto isto,
deve ser parcialmente acolhido o recurso de Tomazelli Engenharia para reconhecer a procedência total da ação e para fixar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do IOPES – Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo; DOU PARCIAL provimento ao recurso de TOMAZELLI ENGENHARIA para
reconhecer a procedência total da ação e para fixar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC,
conforme fundamentação; e DE OFÍCIO determinar a atualização monetária dos valores consoante exposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032009-91.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLIC
A
S DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE
:
TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
CONTRATO
ADMINISTRATIVO – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E NÃO PAGOS –
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS CUSTOS DISPENDIDOS COM A VIGILÂNCIA DURANTE A SUSPENSÃO – PROCEDÊNCIA TOTAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DO IOPES DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Reconhecida a responsabilidade do IOPES pela
paralisação das obras relativas ao contrato administrativo nº 051/2006 – SEFAZ,
n
os termos do art. 37, §6º, da CF/88,

deve ser condenado a ressarcir
os danos
materiais
diretamente causados.

2
. Afastada a alegação do
Instituto Apelante
de
existência de equívocos no laudo pericial produzido em Juízo,
pois não foram
apresenta
das
quaisquer prova
s
técnica
s
que pudesse
m
refutar a conclusão do
expert
no sentido de que houve serviços executados sem o correspondente pagamento.

3.

Configurada a
responsabilidade
do IOPES
pelo custeio do serviço de segurança da obra no período de paralisação das atividades,
diante da
constata
da
culpa do
Ente Público,
bem como por já haver previsão no contrato de fornecimento do serviço de segurança
durante o prazo de conclusão da obra (120 dias)
,
e da
imperiosa continuidade da vigilância no local
diante do risco de depredação e vilipêndio tanto dos bens da empresa, quanto dos de propriedade do órgão público.

4.
O
acolhimento do valor histórico em detrimento do montante atualizado pela perícia judicial importa em procedência total da ação,
devendo a sucumbência ser fixada totalmente em favor da empresa.

5.
Em se tratando de relação contratual, deve ser observado, durante a vigência do pacto, as disposições atinentes ao reajustamento dos valores, motivo pelo qual, até a data da rescisão do contrato, deve ser aplicado sobre o valor histórico calculado na perícia judicial a fórmula de atualização prevista na cláusula 8ª que
engloba o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, refletindo melhor a atualização de despesas relativas a obras em geral.
E a
pós a rescisão do contrato, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 de Repercussão Geral), aplicando-se juros de mora desde a citação na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (0,5% ao mês),
até
09/12/2021, a partir de quando incide a SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção monetária.

6.
Merece reforma a sentença para

condenar somente o requerido IOPES

ao pagamento de
honorários
de sucumbência
, conforme art. 85, §3º, c/c §5º,
do CPC.

7.
Recurso do IOPES desprovido e Recurso da Tomazelli Engenharia parcialmente provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação do IOPES – Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo e
dar parcial

provimento ao recurso
de Tomazelli Engenharia Comércio e Planejamento Ltda
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do IOPES e dar parcial provimento ao recurso da empresa, nos termos do voto do Relator.